Tribunal: TJSP
Processo: 1059028-46.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Intenção de tomar posse de veículo adquirido durante o matrimônio. Ocorrência de divórcio posterior à aquisição. Necessidade de partilha formal para definir o responsável do veículo, bem quanto à divida inerente ao bem. Falta de interesse de agir. Ocorrência. Inadequação da via recursal.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.